Tribunal: STF
Processo: RE 107918
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-06-16
Data de publicação: 1987-06-16

Ementa:
- DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. INDENIZAÇÃO - ALAVARA DE CONSTRUÇÃO.
EMBORA A DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA SEJA VERDADEIRO 'AVISO
PREVIO' DE QUE DETERMINADO BEM, POR SER UTIL, NECESSARIO OU DE
INTERESSE SOCIAL VAI SER DESAPROPRIADO PELO PODER PÚBLICO NÃO
IMPORTANDO, POR SI SÓ, A DESAPROPRIAÇÃO, NEM GERANDO DIREITO
SUBJETIVO EM FAVOR DO EXPROPRIADO, A FIM DE QUE A EXPROPRIAÇÃO SE
CONCRETIZE, NÃO MENOS CERTO QUE A REFERIDA DECLARAÇÃO DE UTILIDADE
PÚBLICA PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, NÃO VEDA O PROPRIETARIO DE
FAZER CONSTRUÇÕES SOBRE O IMÓVEL.
A NEGATIVA DE ALVARA DE CONSTRUÇÃO, AO FUNDAMENTO DE QUE O TERRENO
ESTA SITUADO EM ÁREA VERDE DE LAZER, CORRESPONDE A VERDADEIRO
CONFISCO ILEGAL DO BEM, A AUTENTICO APOSSAMENTO QUE DEVERA,
OBVIAMENTE, CORRESPONDER A JUSTA INDENIZAÇÃO POR PARTE DA
MUNICIPALIDADE, NOS TERMOS DO ART. 153, § 22, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
MESMO QUE O DECRETO DE DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA CADUQUE EM
5 ANOS, NOS TERMOS DO DECRETO-LEI 3.365/41, CASO NÃO SE CONCRETIZE
A DESAPROPRIAÇÃO, NÃO PODE O PODER PÚBLICO, NESSE PERIODO, IMPEDIR
O USO LEGITIMO DA PROPRIEDADE E, SE O FIZER, CARACTERIZADO ESTARA O
APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO, QUE GERA, PARA O PROPRIETARIO, O
DIREITO A INDENIZAÇÃO.
RE CONHECIDO E PROVIDO.